Tribunal: TJES
Processo: 5018128-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018128-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO DE RELATORA QUE DEFERE O BENEFÍCIO. VOTO DIVERGENTE VENCEDOR QUE SE LIMITA AO MÉRITO. CAPÍTULO NÃO REFORMADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a concessão de justiça gratuita aos executados em um acórdão anterior e, por consequência, suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios e determinou o levantamento de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o benefício da justiça gratuita foi efetivamente concedido no julgamento de recurso anterior (AI nº 5004290-71.2023.8.08.0000), especificamente se a divergência parcial sobre o mérito (prescrição) reformou o deferimento expresso do benefício feito pela Relatora originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da assistência judiciária gratuita foi expressamente analisado e concedido pela Desembargadora Relatora originária no Agravo de Instrumento anterior.

4. O voto divergente, que se sagrou vencedor, limitou-se a divergir sobre a matéria de mérito (prescrição intercorrente), não se opondo e nem reformando o capítulo da decisão da Relatora que deferiu a gratuidade.

5. Uma vez concedido o benefício pelo Colegiado (cuja decisão no capítulo da gratuidade restou incólume) e não havendo revogação, a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais é a consequência legal prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O deferimento de gratuidade de justiça realizado expressamente pelo Relator originário prevalece se o voto divergente vencedor se restringir à matéria de mérito, sem impugnar especificamente o capítulo da benesse. 2. A concessão da gratuidade de justiça implica, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018128-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A, JOAO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS - ES16159-A
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI, BIANCARDI MADEIRAS LTDA.-ME, MARCIA FERRARI BIANCARDI
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A, AQUILES SILVA CELINO - ES14741-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Credito de Livre Admissao Leste Capixaba
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0003102-53.2014.8.08.0030, reconheceu o deferimento tácito da assistência judiciária gratuita aos Agravados, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios e determinando o levantamento de penhora.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) que a decisão recorrida viola a coisa julgada, ao descumprir o voto vencedor proferido no AI nº 5004290-71.2023.8.08.0000, que condenou expressamente os Agravados ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais; ii) que a jurisprudência dominante do C. STJ repudia a tese de "deferimento tácito" da justiça gratuita, exigindo manifestação expressa, a qual não constou do voto vencedor; iii) que o deferimento da gratuidade constou apenas do voto vencido, peça processual sem eficácia jurídica; e iv) que o pedido de gratuidade foi restrito ao processamento daquele recurso anterior.

Pois bem. Em análise perfunctória do recurso, restou indeferida a tutela recursal pretendida, por não estar suficientemente demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme destacado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se o juízo a quo agiu corretamente ao reconhecer que houve a concessão da gratuidade de justiça aos Agravados no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000 e, por via de consequência, suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios.

De saída, destaco que o entendimento predominante no c.
Superior Tribunal de Justiça
aponta que
”a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito”.
(STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Data: DJe 09/01/2025)

A Agravante foca sua tese na inexistência de "deferimento tácito" e na omissão do voto vencedor. Contudo, uma análise atenta daquele julgamento revela um cenário diverso.

No AI nº 5004290-71.2023.8.08.0000, a eminente Relatora originária, Desembargadora Janete Vargas Simões, analisou expressamente o pleito de gratuidade formulado pelos então agravantes (ora Agravados).

Conforme consta dos autos, a Relatora originária rejeitou a impugnação apresentada pelos outrora agravados à benesse concedida aos então agravantes (aqui agravados), consignando expressamente que "não vinga a impugnação do apelado quanto ao pleito formulado pelo agravante pela concessão da gratuidade de justiça", detalhando as razões para a concessão da benesse.

Ao proferir o voto divergente, que acabou por prevalecer no julgamento, restringi minha análise à tese de ocorrência de prescrição intercorrente, ocasião em que divergir da relatora para "declarar a prescrição intercorrente e JULGAR EXTINTA a execução".

Ocorre que a divergência, ao focar exclusivamente no mérito da prescrição, não se opôs nem reformou o capítulo da decisão da Relatora que já havia concedido a gratuidade de justiça. Em julgamentos colegiados, a divergência parcial não atinge os capítulos da decisão que não foram objeto expresso de dissenso.

Logo, em última análise, não se trata de "deferimento tácito" por omissão do voto vencedor, mas sim de um deferimento expresso proferido pela Relatora originária que não foi revertido pela maioria. O benefício, portanto, foi concedido pelo Colegiado, embora não tenha constado da parte dispositiva a ressalva acerca da suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Se a gratuidade foi concedida, a decisão do magistrado a quo que a reconheceu e suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios (verba de sucumbência) está, em princípio, alinhada à consequência legal disposta no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.